Tribunal: TJBA
Processo: 8043411-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043411-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSELITO DIODATO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MARCOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CYNARA SOUSA IGNACIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA PARCIAL DE IMÓVEL. POSSE REMANESCENTE. ESBULHO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA CHAVE DE ACESSO PELO AGRAVADO. LIMINAR PARCIAL. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joselito Diodato de Cerqueira contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar em ação de reintegração de posse, reconhecendo a propriedade do agravante sobre a área em litígio, mas determinando que a posse da chave do portão de acesso ao imóvel remanescente fosse mantida com o agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da manutenção da posse parcial com o agravado e a consequente restrição ao pleno exercício da posse pelo legítimo proprietário sobre área não abrangida pelo contrato de compra e venda, bem como a presença dos requisitos legais para concessão da liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Comprovada a aquisição e posse anterior da área remanescente pelo agravante, bem como a limitação contratual da área vendida ao agravado (110 m2), configura-se o esbulho possessório diante da ocupação indevida e da retenção da chave do portão de acesso pelo agravado.

4. A jurisprudência admite a concessão de tutela possessória quando demonstrados a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561 do CPC).

5. A inspeção judicial realizada in loco confirmou o uso irregular da área, lançamento de esgoto, criação de animais e acesso não autorizado.

6. A manutenção da chave com o agravado impede o exercício pleno da posse e perpetua a turbação, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação (art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC).

7. Presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
impõe-se a reforma da decisão agravada, com a determinação da entrega da chave ao agravante e a reintegração integral da posse da área remanescente.

IV. CONCLUSÃO:

Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8043411-68.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
JOSELITO DIODATO DE CERQUEIRA
e, como Agravado,
MARCOS DE CARVALHO,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11